Tribunal: STF
Processo: Rcl 60426
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Carlos Graner contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1068609-92.2019.8.26.0053, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 4.420.



    Narra a parte reclamante que se aposentou como titular do cargo de Preposto Designado do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Orlândia – SP, em 9/12/00, tendo como proventos de aposentadoria o equivalente a 19,23 salários mínimos regionais com base na Lei Estadual nº 10.393/70 e no Decreto nº 28.321/88. 



    Afirma que sua aposentadoria sofreu revisão por força da Lei Estadual nº 14.016/10 razão pela qual propôs a ação judicial em referência, objetivando 



    “os reajustes futuros da pensão do autor [ora reclamante] pelo salário mínimo, bem como efetuando o imediato pagamento da diferença entre o que foi efetivamente pago e o valor dos proventos, corrigidos desde março de 2008, mês a mês, pelo salário-mínimo, acrescidos dos juros legais.”



    Relata que o pedido foi julgado improcedente, bem como a autoridade reclamada confirmou a sentença ao negar provimento ao apelo. 



     Luiz Carlos Graner defende que, no seu caso, deve prevalecer as regras da Lei Estadual nº 10.393/70 para fins de reajuste de seus proventos, pois já se encontrava aposentado quando sobreveio a Lei nº 14.016/10 cujo art. 3º, cabeça, e §1º, foram declarados inconstitucionais pelo Supremo na apreciação do aludido julgado paradigma.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de que 



    “possa receber seus proventos de aposentadoria de acordo com as regras da lei 10.393/70, conforme foi decidido pelo plenário na ADI 4.420/SP, e se calcular os valores da supressão dos seus vencimentos desde a constatação da violação aos seus recebimentos, até que se sobrevenha decisão final de mérito nesta Reclamação,”



    No mérito, a cassação do ato reclamado com a confirmação da providência liminar, bem como que lhe seja garantido o recebimento da 



    “a diferença dos valores dos proventos de aposentadoria pagos à menor no período compreendido entre o dia anterior ao da atualização de seu benefício e 5 (cinco) anos anteriores à data da propositura da ação, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária segundo o IPCA-E, a serem apurados em liquidação de sentença; “



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que o pedido de Luiz Carlos Graner em ver os seus proventos serem reajustados pelo salário mínimo, nos termos da Lei nº 10.393/70, e consequentemente afastar a revisão de sua aposentaria promovida pela Administração Pública com base na Lei 14.016/10, foi julgado improcedente, sendo mantida a sentença em acórdão de apelação assim ementado:



    “APELAÇÃO REVISÃO DE APOSENTADORIA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO IPESP Aposentadoria no regime instituído pela Lei Estadual nº 10.394/70 Insurgência contra a aplicação da Lei Estadual nº 14.016/2010, que alterou os critérios de reajuste dos benefícios Os arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 não foram recepcionados pela CF/88, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim Súmula Vinculante nº 4 do STF Inexistência de direito adquirido à situação não recepcionada pela nova ordem constitucional, devendo apenas ser garantida a irredutibilidade de vencimentos Sentença de improcedência mantida Recurso improvido”(e-Doc 6, p. 2).



    A parte reclamante defende que o TJSP, ao ratificar a incidência da Lei estadual nº 14.016/2010, violou a autoridade do STF e a eficácia de decisão com efeito vinculante erga omnes assim ementada:



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, '§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal.” (ADI nº 4420/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/2017, grifo nosso).



    A reclamação não merece prosperar.



    O afastamento da incidência da Lei estadual nº 14.016/2010 aos filiados à Carteira das Serventias não Oficializadas do Estado de São Paulo que já se encontravam no gozo do benefício ou que já tivessem cumprido os requisitos necessários à concessão fundamentou-se no reconhecimento do direito adquirido a uma “situação previdenciária singular, criada e fomentada pelo próprio Poder Público” por meio da Lei estadual nº 10.393/70, de modo a imputar responsabilidade ao Estado de São Paulo pelo regime previdenciário de delegatários e seus empregados.



    Outrossim, o art. 5º, VIII da Lei estadual nº 14.016/2010 – que disciplina a matéria controvertida no Processo nº 1068609-92.2019.8.26.0053 – não foi objeto de impugnação específica na ADI nº 4.420/SP; como também não foi objeto de análise nessa Suprema Corte a constitucionalidade de eventual norma da Lei estadual nº 10.393/70 que vinculasse o reajuste de algum benefício ao valor do salário mínimo.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



     AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADI 4.420. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A matéria analisada no ato reclamado, relacionada ao direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970, que dispõe sobre a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, não foi objeto da ADI 4.420. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 48548 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 08/02/22).



    RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO. VINCULAÇÃO DE PROVENTO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM O PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. 2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita. 3. Revela-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual inexiste direito adquirido a regime jurídico. 4. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 44086 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 16/04/21)



    Cumpre ainda destacar que a aspiração de Luiz Carlos Graner vai de encontro à jurisprudência da Suprema Carte, da qual destaco:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (Súmula Vinculante nº 4)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REAJUSTE DE VENCIMENTOS OU PROVENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 785.257/SE-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014).



    “Vencimentos: reajuste: direito adquirido: inexistência. Segundo a jurisprudência do STF - que reduz a questão à inexistência de direito adquirido a regime jurídico -, as leis - ainda quando posteriores à norma constitucional de sua irredutibilidade - que modificam sistemática de reajuste de vencimentos ou proventos são aplicáveis desde o início de sua vigência. Ressalva do entendimento do relator, expresso no julgamento do MS 21.216 (Gallotti, RTJ 134/1.112). [...]” (RE nº 226.831/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Segunda Turma, DJ de 18/12/1998).



    “1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento [...]” (ADI nº 3.105/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ ac. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJ de 18/2/2015).



    Conforme destacou o Ministro Roberto Barroso, cujo entendimento orientou a confecção do acórdão na ADI nº 4.420/SP, “não [é] inconstitucional [...] a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico”.



    Nesse sentido, vide: Rcl nº 43.434/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020 e Rcl nº 43.321/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/11/2020.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente